Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CITAÇÃO. EMPRESA PARCEIRA DO TJDFT. LEI 11.419/2006. CONTAGEM DO PRAZO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIMITAÇÃO DE CRÉDITO. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. As instituições bancárias submetem-se ao CDC, conforme o enunciado da Súmula n. 297 do STJ. Diante da natureza das atividades que desenvolve, sua responsabilidade civil é objetiva.
2. Ocorrendo a citação da parte ré através do sistema eletrônico, sendo o requerido cadastrado como “parceiro” do sistema eletrônico do TJDFT, no que se refere à regulamentação desse tipo de citação, deve-se priorizar a Lei 11.419/2006, por possuir regramento específico, devendo ser considerada “especial” em relação ao Código de Processo Civil, que, para esse caso, regulamentaria a matéria apenas como “lei geral”.
3. No que se refere, especificamente, às citações/intimações via sistema eletrônico, a Lei 11.419/2006 estabelece em seu artigo 5o, § 3o, que “a consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados do envio da intimação, sob pena de considerar-se automaticamente realizada a intimação na data do término desse prazo”.
4. Caso o réu não conteste a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. No entanto, de acordo com artigos 344 e 346, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
5. Os fatos não impugnados e tidos como incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, tendo em vista que a preclusão temporal impede a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido alegada em Contestação e não foi.
6. A responsabilidade civil do banco por eventual evento danoso é objetiva, devendo a instituição responder pelo fato independentemente de culpa (uma vez que o dever de reparar será preservado), salvo na hipótese de se comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro.
7. Os danos morais devem ser fixados em patamares compatíveis com as condições das partes envolvidas e com a gravidade da conduta, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem provocar o enriquecimento sem causa do autor.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.